Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712726-24.2022.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: IVONE GOES DE ANDRADE DESPACHO À Secretaria, para anotar que há pedido de sustentação oral pelos Senhores Advogados de ambas as partes (ids. 43768876 e 44461558) na 4a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV designada para 15/3/2023, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora